Tribunal: STF
Processo: HC 244598
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Impetração na qual se alegou (a) nulidades; (b) ausência de provas aptas a justificar a decisão do Tribunal do Júri; e (c) ilegalidades na dosimetria da pena. E, neste Agravo Interno, a defesa suscita suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    3. O pedido relacionado à suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. 



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo a que se nega provimento.